Tribunal: STF
Processo: RE 219600
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO.
I. - Constitucionalidade do art. 7º da Lei 7.787, de
30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de 24.11.89 e do art. 1º da Lei
8.147, de 28.12.90, relativamente às empresas prestadoras de
serviço.
II. - Precedente do STF: RE 187.436-RS, Marco Aurélio,
Plenário, 25.06.97. Vencidos: Maurício Corrêa, Carlos Velloso e Néri
da Silveira.
III. - R.E. conhecido e provido.